Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-67.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-67.2018.8.14.0008

APELANTE: FELIPE FERREIRA DE LEAO, RODRIGO LIMA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DAS ÚLTIMAS RAZÕES APRESENTADAS. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UM ÚNICO VETOR. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO FORMAL. PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APÓS A REFORMA DA DOSIMETRIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECURSO PREJUDICADO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. UNÂNIME.

1.

O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial,
in casu
o édito condenatório, operando-se, em relação às segundas razões apresentadas pela Defensoria Pública, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.

2.

Na hipótese, os recorrentes foram condenados pela prática do crime do art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que, à época da prática delitiva, os apelantes eram menores de 21 anos de idade, de modo que o prazo se reduz pela metade, nos termos do art. 115 do CP.
In casu
, transcorreram-se mais de dois anos entre o recebimento da exordial acusatória, ocorrido em 21/03/2018, e a prolação da sentença, em 23/11/2020, com publicação posterior – Ministério Público (30/11/2020) e Defensoria Pública (17/12/2020).
A

pretensão punitiva foi atingida pela prescrição, razão pela qual imperiosa a extinção da punibilidade dos réus quanto ao delito do art. 244-B do ECA.

3.

DOSIMETRIA DA PENA
. O juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de furto qualificado em três anos de reclusão e cento e vinte dias-multa, em razão da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A valoração negativa do vetor culpabilidade carece de fundamentação idônea pois o argumento utilizado integra elemento normal do tipo. Assim, mantida a valoração negativa apenas do vetor circunstâncias do crime, razão pela qual reduzida a pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de agravantes e fez por bem em aplicar a atenuante da menoridade relativa, ao identificar que os réus eram menores de 21 anos, à época dos fatos. Em observância à Súmula 231do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6, e reduzo a pena para o mínimo legal, fixando a reprimenda intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na sentença, o juízo
a quo
não identificou causas de diminuição da pena, entretanto, reconheceu, de forma equivocada, a causa de aumento referente ao repouso noturno, tendo aplicado a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena, o que merece reforma. Desse modo, na terceira fase da dosimetria, reconheço a inexistência tanto de causas de diminuição quanto de aumento de pena, razão pela qual torno concreta e definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

4.

Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1087, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. (STJ, Terceira Seção, REsp 1888756, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022).

5.

Considerando a declaração da prescrição e consequente extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 244-B do ECA, o pleito de afastamento do concurso material e aplicação do formal resta prejudicado.

6.

Com a reforma da dosimetria, a reprimenda dos apelantes passou para 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V e §único c/c art. 110, §1º).

Entretanto,
à época dos fatos, os apelantes eram menores de 21 anos de idade, de modo que o prazo se reduz pela metade, nos termos do art. 115 do CP, passando, com isso, para dois anos.
Destarte, a partir do recebimento da denúncia, que se deu em
21/03/2018
(artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a prolação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), no dia
23/11/2020, com publicação posterior – Ministério Público (30/11/2020) e Defensoria Pública (17/12/2020), transcorreram mais de dois anos.
Portanto, o direito de punir do Estado quanto ao crime de furto qualificado, também se esvaiu no tempo.

7.

Declarada extinta a punibilidade dos apelantes quanto aos crimes previstos no art. 244-B do ECA e art. 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a apelação

8.

Recurso de apelação prejudicado. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

RELATÓRIO

FELIPE FERREIRA DE LEÃO e RODRIGO LIMA FURTADO, inconformados com a r. sentença que os condenou às
penas de quatro anos e quatro meses de reclusão e cento e vinte dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §1° e §4°, IV do CPB c/c art 244-B do ECA, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida d
ecisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
.

Em suas razões (ID n°
18049174
), a defesa pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que as circunstâncias judiciais sejam revaloradas. Aduz que o juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação inidônea ao valorar negativamente os vetores judiciais, devendo ser redimensionada a pena dos recorrentes. Argui, ainda, a incompatibilidade da majorante do furto noturno à forma qualificada do tipo penal (furto qualificado), de acordo com entendimento pacificado pelo STJ, bem como a inexistência do concurso material, pugnando pela aplicação da regra do concurso formal de crimes. Por fim, requer a alteração de regime inicial de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
conhecimento da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, quanto ao delito de corrupção de menores e,

no mérito, pelo parcial provimento do apelo para afastar na terceira fase a causa de aumento referente ao repouso noturno e, consequentemente, com a redução da pena, fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, cumpre registrar que a defesa dos apelantes, por meio da Defensoria Pública, apresentou duas razões da apelação em oportunidades distintas, ambas em favor dos dois acusados Felipe e Rodrigo.

Com efeito, observa-se que o princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial,
in casu
o édito condenatório, operando-se, em relação às segundas razões apresentadas pela Defensoria Pública (ID nº 18049175), a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.

Assim sendo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo de ID nº 18049174 e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...) Narra que no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 03h, os denunciados juntamente com adolescente ADBMF romperam obstáculo e entraram no galpo da empresa CROMOS da vítima Adriano de Brito Machado Filho tendo sido subtraído 01 maquita e 02 lixadeiras”.

Em razão disso, os acusados foram denunciados pelas sanções punitivas do art. 155, §1º e §4º, inciso I e II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA. A exordial acusatória foi recebida em 21/03/2018.

Regularmente processados, os apelantes foram condenados pelos crimes do art. 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, às penas de quatro anos e quatro meses de reclusão e cento e vinte dias-multa, em regime inicial semiaberto. Eis a suma dos fatos. Passo a análise das razões recursais.

DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, os recorrentes foram condenados pela prática do crime do art. 244-B do ECA à pena de 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que, à época da prática delitiva, os apelantes eram menores de 21 anos de idade, de modo que o prazo se reduz pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Assim sendo, a pena do delito de corrupção de menores prescreveria em 02 (dois) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
ex vi
do art.112 do CPP.

In casu
,
transcorreram-se mais de dois anos
entre o recebimento da exordial acusatória, ocorrido em 21/03/2018, e a prolatação da sentença, em 23/11/2020, com publicação posterior – Ministério Público (30/11/2020) e Defensoria Pública (17/12/2020).

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade dos réus quanto ao delito do art. 244-B do ECA.

DA DOSIMETRIA

Requer a defesa, na primeira fase, o redimensionamento da pena-base ao seu mínimo legal e, na terceira fase, a exclusão da majorante referente ao repouso noturno.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria da pena, idêntica para ambos os recorrentes,
verbis
:

“
Do crime art 155, §1 §4, IV do CP
.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para aplicação da pena, passo a dosá-la. A
culpabilidade está evidenciada, agiu dolosamente
; o acusado NO registra antecedentes; conduta social e personalidade não investigada; os motivos enriquecimento ilícito; as
circunstâncias, lhe são desfavoráveis, pois que entrou sem permissão durante a noite
; não houve consequência do crime, os bens foram recuperados; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo
a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 120 dias multa
. Há
atenuante da menoridade
, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa. Existe a
causa de aumento de pena
, qual seja,
repouso noturno
, pelo que aumento de 1/3, resultando em 03 anos, 04 meses e 120 dias multa de reclusão.

Do crime do art 244- B do ECA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, estava junto com adolescente; a consequência é grave, uma vez que utilizou a menoridade do seu comparsa para atingir seu intento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 01 ano e 06 meses de reclusão. Há atenuante da menoridade pelo que diminuo de 06 meses, resultando em 01 ano de reclusão. Não há causa de aumento ou diminuição de pena, que torno concreta e definitiva em 01 ano de reclusão

Do concurso material.

Faço a somatória das penas resultando o total de 04 (quatro) anos e 04 meses de reclusão e de 120

(cento e vinte) dias-multa”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de furto qualificado em
três anos de reclusão e cento e vinte dias-multa
, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

Cumpre observar que segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Analisando a dosimetria, constata-se que na primeira fase da dosimetria, na análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP,
a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
foram negativadas.

Ocorre que a valoração negativa do vetor
culpabilidade
, com o fundamento de que o réu “
agiu dolosamente
”, não merece prosperar, pois integra a tipificação penal de subtração de coisa alheia móvel. Por sua vez, quanto ao vetor circunstâncias do crime, o juízo sentenciante justificou devidamente a sua negativação no fato dos réus terem entrado na empresa sem permissão durante a noite.

Assim sendo, mantenho a valoração negativa apenas do vetor judicial
circunstâncias do crime
, razão pela qual
reduzo a pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de agravantes e fez por bem em aplicar a atenuante da menoridade relativa, ao identificar que os réus eram menores de 21 anos, à época dos fatos. Desse modo, em observância à Súmula 231do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6, e
reduzo a pena para o mínimo legal,

fixando a reprimenda intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na sentença, o juízo
a quo
não identificou causas de diminuição da pena, entretanto, reconheceu, de forma equivocada, a causa de aumento referente ao repouso noturno, tendo aplicado a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena, o que merece reforma.

Desse modo, na terceira fase da dosimetria, reconheço a inexistência tanto de causas de diminuição quanto de aumento de pena, razão pela qual torno concreta e definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Vale ressaltar que, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1087, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Eis a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ, Terceira Seção, REsp 1888756, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022) (destaquei).

Trata-se de precedente qualificado que deve nortear o julgamento de todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre o mesmo tema.

Dessa forma, não há outro caminho senão a reforma da decisão, também nesta parte, para afastar a causa de aumento reconhecida.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO FORMAL.

Considerando a declaração da prescrição e consequente extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 244-B do ECA, o pleito de afastamento do concurso material e aplicação do formal resta prejudicado.

Assim, restam os recorrentes
FELIPE FERREIRA DE LEÃO e RODRIGO LIMA FURTADO, condenados à
pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Com a reforma, a reprimenda dos apelantes passou para 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V e §único c/c art. 110, §1º).

Entretanto, insta consignar que
, à época dos fatos, os apelantes eram menores de 21 anos de idade, de modo que o prazo se reduz pela metade, nos termos do art. 115 do CP, passando, com isso, para dois anos.

Destarte, a partir do recebimento da denúncia, que se deu em
21/03/2018
(artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a prolação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), no dia
23/11/2020, com publicação posterior – Ministério Público (30/11/2020) e Defensoria Pública (17/12/2020), transcorreram mais de dois anos.
Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso e declaro extinta a punibilidade de FELIPE FERREIRA DE LEÃO e RODRIGO LIMA FURTADO
, quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA e declaro, de ofício, a prescrição quanto ao art. 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal
, ante a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, restando prejudicada a apelação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 10/06/2024